Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL: AFASTADA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. CAUSA MADURA (CPC, ARTIGO 1.013, § 3o, II). CIVIL: CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Afastada a preliminar de decadência, pois, além de se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a pretensão do requerente centra-se na declaração de nulidade do negócio jurídico por falha no dever de informação (CDC, art. 46). Logo, inviável a aplicação do artigo 178, II do Código Civil, de sorte que o pleito não se submete ao prazo preclusivo (Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão 1267144, DJE: 3/8/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1221489, DJE: 17/12/2019; 7a Turma Cível, acórdão 1176190, DJE: 19/6/2019; 1a Turma Recursal, acórdão 1341575, DJE: 11/6/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1288112, DJe: 6/10/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1356502, DJe: 29/7/2021.
II. E não há de se devolver a análise da questão de fundo ao douto juízo originário, dado que a maturidade da situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela própria turma recursal (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
III. Mérito.
A. Celebração de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, artigos 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, acórdão 946436, DJE: 17/06/2016).
B. No caso concreto, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão de “Cartão de Crédito Consignado Banco PAN”, verifica-se que, consoante as faturas colacionadas, não fez uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida (mútuo) por meio de transferência eletrônica.
C. Por conseguinte, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), sem especificar com precisão quando o saldo devedor deverá ser finalmente adimplido.
D. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o). No entanto, é de se pontuar que o valor do mútuo de R$ 8.693,00 foi creditado ao autor em 15.7.2016 (ID. 27420684), cujos descontos iniciaram em agosto de 2016 (ID. 27420659, pág.2).
E. Desse modo, deve, pois, a parte consumidora devolver a quantia recebida (R$ 8.693,00), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (realizado via TED – ID. 27420684), a ser decotada dos valores efetivamente pagos, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde o desembolso.
III. Recurso conhecido para afastar a preliminar de decadência. Avançado o julgamento ao exame do mérito. Decido pela procedência dos pedidos para: (a) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, na modalidade de cartão de crédito com pagamento mínimo consignado em folha, com retorno dos contratantes ao status quo ante. Para tanto a parte consumidora deve devolver a quantia recebida (R$ 8.693,00), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (TED – ID. 27420684), admitindo-se a compensação dos valores pagos, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde o desembolso; (b) obrigar a instituição financeira a cessar imediatamente os descontos em folha de pagamento da parte consumidora, concernentes ao respectivo contrato, pena de fixação de “astreintes” a cargo do douto juízo originário. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).